Tribunal: TJMT
Processo: 0007511-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007511-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022
, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargo de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rita Terezinha Kuhn em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignado, o embargante alega que omissão a regra do art. 435 do CPC que permite a juntada de documentos destinados a fazerem provas de fatos posteriores, ao deixar de apreciar a petição que comunicou que a 3a Câmara deste eg. Tribunal modificou o teor do recurso de apelação no. 108.035/2008.

Segue sustentando a tese de inobservância aos arts. 330, inc. III do CPC c/c art 317 e 478 do C. Civil, no que se refere a única prestação estabelecida pela embargante no pacto, qual seja, a de custeio das despesas do processo.

Assevera a omissão quanto aos arts. 486 do CPC/73 c/c 487, II do CPC/15 e art. 178 do C. Civil e precedentes do STJ no julgamento do AgRg no REsp 1.440.037/RN e EDcl no REsp 1.447.756/PB, referente ao prazo decadencial para reconhecimento da anulação de acordo homologado judicialmente.

Aduz ainda sobre a omissão ao art. 7o do CPC e o cerceamento de defesa, bem como aos arts. 127 e 478 do C. Civil, sob o argumento de inexistência de condição para a onerosidade excessiva.

Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 117142961), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em que pese alegação do embargante decorrente da omissão quanto a regra do art. 435 do CPC que permite a juntada de documentos destinados a fazerem provas de fatos posteriores, ao deixar de apreciar a petição que comunicou que a 3a Câmara deste eg. Tribunal modificou o teor do recurso de apelação no. 108.035/2008.

Segue sustentando a tese de inobservância aos arts. 330, inc. III do CPC c/c art 317 e 478 do C. Civil, no que se refere a única prestação estabelecida pela embargante no pacto, qual seja, a de custeio das despesas do processo.

Sem razão, diante da apreciação no acórdão sobre a configuração da onerosidade excessiva. Vejamos:

“Em que pese as teses da apelante de que a decretação de nulidade dos atos processuais na execução não foi por ela causada, vez que as despesas processuais continuaram sendo custeadas, entendo ter restado configurado a hipótese de onerosidade excessiva, a qual, se extrai do artigo 478 do CC pode ensejar a revisão (art. 317) ou a sua resolução (art. 478). Explico.

A onerosidade excessiva possui como requisito para caracterização a imprevisibilidade, e a sua interpretação, de acordo com o enunciado 17 da
CJF/STJ, da I Jornada, é a seguinte:

A interpretação da expressão "motivos imprevisíveis" constante do art. 317 do novo Código Civil deve abarcar tanto causas de desproporção não-previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis

No mesmo sentido, o Enunciado no 175 do CJF/STJ, da III Jornada:

A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz.

No caso em tela, considerando que no
processo 444/2002
houve alteração decorrente da declaração de nulidade das citações e o retorno da execução à fase de conhecimento, vez que ocorreu implicação no sinalagma da relação, e por esta razão, a hipótese de resolução do acordo apresenta-se viável, razão pela qual a questão deve ser resolvida à luz da norma insculpida no art. 478 do Código Civil,
verbis
:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” (id. 113666483)

No que toca alegação de decadência, a preliminar foi rejeitada,
verbis
:

“A apelante alega a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a “causa" justificativa da demanda decorreu de ato do próprio apelado que revogou o mandato dos advogados constituídos pela recorrente. Contudo, tenho que esta se confunde com o mérito e com ele será apreciado.

Em relação a prejudicial de mérito de decadência, a apelante aduz o escoamento do prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do C. Civil, também não encontra guarida.

Ora, basta simples leitura da peça exordial para se verificar que não houve alegação de anulação do negócio jurídico referente aos vícios de consentimento, descritos nos incisos do citado artigo 178 do C. Civil.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência
.” (id. 11366483)

Em relação alegação de cerceamento de defesa, também não assiste razão a embargante, vez que a decisão está clara e fundamentada sobre o julgamento antecipado da lide. Transcrevo:

No que tange a arguição da apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial
.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que andou bem a douta magistrada, uma vez que a dilação probatória se mostra absolutamente impertinente, sendo viável a solução do litigio com fulcro nas provas documentais produzidas pelas partes, principalmente por se tratar de rescisão de acordo, decorrente de descumprimento de obrigação.”
(id. 113666483)

Ora, é visível que a interposição do embargo não possui outro condão que não seja a rediscussão do recurso de apelo.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022